Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgo extinta a presente execução quanto aos créditos de SÉRGIO HENRIQUE MARIANO e SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO, a teor do artigo 924, inciso I, do CPC (ID: 54950165 e 54850135). Diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial realizado pelo Distrito Federal (ID: 58740118 e 58740119). Brasília, 15 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR